Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, reserva da administração e isonomia.
2. As questões da prova objetiva para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal impugnadas pelo candidato estão inseridas no conteúdo editalício, portanto, não há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário.
3.Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
4. O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5. Os honorários são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, quanto daquele que deixou de prestá-lo em sua integralidade.
6. Na espécie, em que pese a causa ter baixa complexidade da causa e ter tramitado o processo por cerca de nove meses, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar os procuradores do Distrito Federal pelos serviços prestados nos autos.
7. Apelações conhecidas. Desprovida a do Autor e provida a do Réu. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Unânime.